Tribunal: TJDFT
Processo: 0746802-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746802-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATEN SUSTENTABILIDADE, EFICIENCIA ENERGETICA, CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, GUILHERME HENRIQUE DE BRITO PEREIRA AGRAVADO: SOLAR DECORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para regularizar a representação processual, pois não há nos autos instrumento de procuração ou substabelecimento outorgado pelos Recorrentes à advogada subscritora do recurso. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora